Tribunal: TJES
Processo: 0005582-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005582-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. ALÍQUOTA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MOBILIÁRIO. EMPRESAS PRESTADORAS NÃO REGULARMENTE CADASTRADAS NO MUNICÍPIO DE SERRA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente o pedido para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos a autos de infração lavrados pelo MUNICÍPIO DE SERRA, sob o fundamento de que a autora fazia jus à alíquota reduzida de ISSQN (2%), mesmo na ausência de cadastro das prestadoras de serviço no município. A sentença determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e impôs à Fazenda Pública o pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da alíquota reduzida de ISSQN à entidade substituta tributária, ainda que as prestadoras de serviço por ela contratadas não estivessem cadastradas no Município de Serra; (ii) verificar se os autos de infração lavrados pelo ente municipal encontram amparo na legislação vigente à época dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da alíquota reduzida de ISSQN não ocorre de forma automática, sendo condicionada ao cumprimento de requisitos legais expressos, entre os quais se destaca a regularidade cadastral dos prestadores de serviço junto ao Município de Serra.

4.
Desde a vigência da Lei Municipal nº 3.833/2011, há exigência legal de inscrição no Cadastro Mobiliário do Município como condição para o exercício de atividade econômica e para a fruição de benefícios fiscais, nos termos dos arts. 340 e 343 do Código Tributário Municipal.

5.
A redação do artigo 462 do CTM, antes da alteração dada pela Lei nº 4.225/2014 e depois pela Lei n° 4827/2018, já estabelecia a necessidade de regularidade fiscal para que o prestador de serviço fizesse jus à alíquota reduzida de ISS, não se limitando à exigência de requerimento administrativo.

6.
No caso concreto, restou comprovado que os prestadores de serviço contratados pela AEBES não estavam cadastrados no Município de Serra e emitiam notas fiscais em outros entes federativos, violando exigência legal preexistente e, por conseguinte, afastando o direito à alíquota reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentenca, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessario, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

contra a sentença proferida no evento 15856358 pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
açã
o
anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pelos autos de infração fiscal n.º 8283077/2018; 8282035/2017; 8281993/2017; 8282049/2017 e 8282002/2017, com a devida expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da requerente, bem como para que se abstenha de praticar qualquer ato constritivo/cobrança relativa ao referido crédito em razão da cobrança indevida no percentual da alíquota cobrada indevidamente
”.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15856359, o ente apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a r. sentença não enfrentou aspectos essenciais debatidos nos autos, violando o art. 489, §1º, I e IV do CPC;
(II)
os lançamentos fiscais ocorreram com base na ausência de cadastro das empresas prestadoras de serviço no Município de Serra, conforme exigido desde 01.01.2012 pela legislação local (art. 340 e seguintes do CTM);
(III)
a sentença desconsiderou que o benefício fiscal da alíquota reduzida tem natureza de isenção e exige interpretação restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN;
(IV)
não houve exigência de prévio processo administrativo nos autos de infração, mas sim apuração da ausência de regularidade cadastral, com emissão de notas fiscais por outros municípios;
(V)
decisões anteriores da própria Terceira Câmara Cível, em casos semelhantes, reconheceram a validade de autuações fundadas na ausência de inscrição no cadastro mobiliário do Município;
(VI)
a empresa autora não comprovou a regularidade de suas prestadoras de serviços junto à Fazenda Pública, tendo adotado automaticamente a alíquota reduzida sem atender às exigências legais.

Na origem, a autora, associação civil sem fins lucrativos que atua como Organização Social responsável pela gestão do Hospital Jayme dos Santos Neves, ajuizou a presente demanda sustentando que o
MUNICÍPIO DE
SERRA
lhe impôs cobrança indevida de ISSQN à alíquota de 5% (cinco por cento) na condição de substituta tributária, ao argumento de que os prestadores de serviço por ela contratados não estavam cadastrados na municipalidade, tendo emitido notas fiscais autorizadas por outros entes federativos.

Contudo, consoante aduziu a ora apelada na exordial, inexistia previsão legal à época dos fatos geradores exigindo requerimento administrativo prévio ou a inscrição cadastral dos prestadores de serviço como condição para a fruição da alíquota reduzida de 2% (dois por cento).

Desse modo, pugnou pela anulação dos Autos de Infração nºs 8283077/2018, 8282035/2017, 8281993/2017, 8282049/2017 e 8282002/2017, lavrados pelo Município requerido.

O magistrado de origem reconheceu o direito da autora à alíquota reduzida, destacando a inaplicabilidade retroativa da exigência legal prevista no §6º do art. 462 do Código Tributário Municipal, introduzido pela Lei nº 4.599/2017, ao período anterior à sua vigência.

Postas estas premissas, a controvérsia em deslinde versa sobre a legalidade dos autos de infração lavrados contra a
AEBES
, na condição de substituta tributária, em razão do recolhimento de ISSQN em alíquota reduzida de 2% (dois por cento), nos termos do art. 462 do Código Tributário Municipal de Serra/ES, no contexto em que a municipalidade entendia ser devida a alíquota cheia de 5% (cinco por cento).

Nesse diapasão, tenho que razão assiste o ente público apelante ao argumentar que a aplicação da alíquota reduzida não é automática, mas sim condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos legais expressos.

Isso porque, desde a edição da Lei Municipal nº 3.833/2011, vigente a partir de 01/01/2012, há previsão expressa no art. 340 e seguintes quanto à obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Mobiliário do Município como condição para o exercício de atividade econômica e, por consequência, para o acesso a qualquer benefício tributário.

O art. 343, caput e §1°, do CTM dispõe:

Art. 343 As pessoas físicas ou jurídicas ou a essas assemelhadas, que exerçam quaisquer atividades, econômicas ou não, no âmbito do Município da Serra, ainda que por meio de qualquer espécie de representação, sujeitando-se ao recolhimento do imposto na condição de contribuinte, substituto ou responsável, ficam obrigadas a se inscrever no Cadastro Mobiliário do Município.

§ 1º A inscrição, de competência da Secretaria Municipal da Fazenda, é obrigatória e deverá ser feita antes do início das atividades, em formulário próprio previsto em regulamento, no qual o sujeito passivo declarará, sob a sua exclusiva responsabilidade, todos os elementos exigidos pela legislação. (Redação dada pela Lei nº 4.335/2014)

Ademais, a própria redação do artigo 462 do CTM, antes da alteração dada pela Lei nº 4.225/2014 e depois pela Lei n° 4827/2018, já estabelecia a necessidade de regularidade fiscal para que o prestador de serviço fizesse jus à alíquota reduzida de ISS.

Nesse diapasão, à luz da interpretação original do artigo 462 e do art. 343,
caput
e §1°, todos do CTM, nota-se que, desde a vigência do CTM de 2012, era imperativo que o prestador de serviços estivesse devidamente cadastrado no
MUNICÍPIO DE SERRA
, o que não ocorreu no caso concreto. Os serviços foram prestados no território da requerida, mas com emissão de notas fiscais por empresas não cadastradas, utilizando-se de autorização de outros entes federativos.

Desse modo, os autos de infração questionados não se basearam exclusivamente na ausência de requerimento formal de isenção nos moldes da redação dada pelo §6º do art. 462 (Lei nº 4.599/2017), mas, sim, na ausência de regularidade cadastral e emissão de notas fiscais fora do território municipal, elementos estes que desde sempre foram condições necessárias para fruição da alíquota reduzida.

O benefício da alíquota reduzida não pode ser interpretado de forma extensiva, nem automaticamente concedido a empresas que descumpriram obrigações acessórias essenciais, como o cadastramento regular perante o Fisco municipal.

Sendo assim, não se pode acolher a tese de que a ausência de previsão do § 6º do art. 462 (exigência de requerimento administrativo) à época dos fatos seria suficiente para afastar a cobrança da alíquota majorada, pois o fundamento do lançamento decorre da irregularidade cadastral das prestadoras.

O entendimento ora adotado, aliás, já foi externado quando do julgamento do processo n° 0019780-16.2019.8.08.0048 por este Órgão Colegiado, o qual tinha como parte a apelada e o ente apelante, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NÃO CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Remessa necessária prejudicada. I. Na época da ocorrência dos fatos geradores relativos aos autos de infrações objeto da presente ação anulatória (ano de 2013), encontrava-se em vigência a redação originária do art. 462 do CTM de Serra/ES, o qual condicionava a alíquota reduzida de 2% (dois por cento) à regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço perante o Fisco Municipal. II. O ente municipal asseverou que a alíquota correta seria de 5% (cinco por cento) em razão da ausência de cadastro das respectivas prestadoras de serviços junto à municipalidade, exatamente como consta na descrição do fato da autuação efetivada em desfavor da responsável tributária recorrida, razão pela qual restara cobrada a diferença de 3% (três por cento) e sanção pecuniária. III. Sendo certo que até 16.05.2014 (início da vigência da lei municipal n. 4.225/14) era exigida a regularidade fiscal da empresa prestadora de serviço junto à Fazenda Municipal de Serra/ES, não sendo cumprido quando a prestadora do serviço não se inscreve no Cadastro Mobiliário municipal, emitindo notas fiscais em outra municipalidade, como ocorrido na hipótese, forçoso o reconhecimento da atuação irregular ao utilizar a responsável tributária apelada da alíquota reduzida de 2% (dois por cento) do ISSQN e consequente reconhecimento de validade dos autos de infrações objeto da lide. IV. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES – APL: 0019780-16.2019.8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2022).

Outrossim, ainda que se considerasse apenas a redação do art. 462 após a Lei nº 4.225/2014 e antes da redação dada pela Lei n° 4827/2018, a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos não se desvincula da necessária inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal, tendo em vista que pressupõe a existência de vínculo cadastral válido. Não há como conceber regularidade fiscal sem prévia inscrição, sob pena de esvaziar-se o próprio conceito jurídico-tributário de regularidade. Assim, tenho que a ausência de inscrição configura, por si só, causa impeditiva da fruição da alíquota reduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
D
AR-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais que passam a ser incumbência da parte autora. Esclareço que, com isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.